Tribunal: TJMT
Processo: 1000643-45.2020.8.11.0102
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000643-45.2020.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROSELI DA SILVA - CPF: 978.869.981-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Cassio Neres Freitas (APELADO), JOSE RIBAMAR RODRIGUES DE FREITAS (APELANTE), CASSIO NERIS FREITAS - CPF: 084.534.101-43 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
MEDIDAS PROTETIVAS INDEFERIDAS
– PRETENDIDA
REFORMA DA DECISÃO E IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS DE URGÊNCIA
– NÃO CABIMENTO – MAIS DE 02 (DOIS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DECORRIDOS DESDE O INDEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE QUE AS VÍTIMAS ESTEJAM SOB RISCO DE VIOLÊNCIA ATUAL OU IMINENTE – INDÍCIOS DE QUE O APELADO ATUALMENTE RESIDE EM OUTRO ESTADO – NECESSIDADE DAS MEDIDAS NÃO MAIS EVIDENCIADA –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

As medidas protetivas têm natureza excepcional/cautelar e possuem características de urgência e preventividade, de modo que o longo tempo decorrido desde as supostas ameaças noticiadas pelos ofendidos [mais de dois anos e nove meses], sem notícia de novas intercorrências, aliado às informações de que o recorrido mudou-se para outro Estado, demonstra ser inconcebível neste momento o deferimento das medidas estabelecidas em caráter assecuratório e emergencial, visando, portanto, atender a uma necessidade de segurança premente dos ofendidos.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ROSELI DA SILVA

JOSÉ RIBAMAR RODRIGUES DE FREITAS

APELADO:

CÁSSIO NERIS FREITAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública Estadual em prol de
ROSELI DA SILVA
e
JOSÉ RIBAMAR RODRIGUES DE FREITAS
, contra a decisão proferida nos autos no. 1000643-45.2020.8.11.0102 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera-MT, que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito
, indeferindo o pedido de medidas protetivas de urgência formulado em desfavor do adolescente
CÁSSIO NERIS FREITAS
.

Nas razões recursais anexadas sob o
ID 93367605,
datadas de 26/11/2020
,
principiam os apelantes relatando que solicitaram o deferimento de medidas protetivas de urgência em face do adolescente infrator
Cássio Neris Freitas
, consistentes no afastamento do lar e na proibição de aproximação e contato com os ofendidos e seus familiares; destacando que tais medidas encontram-se fundamentadas no art. 22 da Lei no. 11.340/06, art. 3o da Lei no. 7853/89 e art. 8o da Lei no. 13146/15, visto que
ROSELI

“é mulher em situação de violência doméstica e também é pessoa com deficiência, enquanto o recorrente José Ribamar Rodrigues de Freitas é pessoa portadora de deficiência mental”
(sic).

Prosseguem contextualizando os fatos e aduzindo que o citado menor de idade surgiu na cidade de Vera-MT para residir juntamente com os ofendidos, tendo em vista que
JOSÉ RIBAMAR
seria o pai biológico do adolescente, ao passo que o avô, Sr.
Izaque Matias Freitas
[falecido], consta
como genitor no registro de certidão de nascimento de
CÁSSIO.

Ainda nesse aspecto, afirmam que o adolescente residia com a genitora e sua responsável legal, Sra.
Lindalva Ferreira Neres
,

na cidade de Aparecida de Goiânia/GO

e, por conta própria,
CÁSSIO
deslocou-se para Vera-MT, sem consultar os apelantes, os quais sequer tinham aceitado recebê-lo no lar, muito menos tinham contato com ele, ao que aliam a falta de condições para recebê-lo e criá-lo, uma vez que
ROSELI
além de ser cadeirante, cuida do recorrente
JOSÉ RIBAMAR
, deficiente mental.

Asseveram, outrossim, que o adolescente proferiu ameaças de atear fogo na residência dos recorrentes, bem como existe a suspeita de que
CÁSSIO
tenha furtado objetos/valores do imóvel, tudo isso a indicar
“situação de violência doméstica contra a mulher e pessoa com deficiência, pois foram vítimas de atos infracionais análogos aos crimes de ameaça e furto”
(sic).

Por fim, sustentam que a
decisão que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência deve ser reformada
, pois os recorrentes encontram-se em perigo e temem por suas vidas e integridades físicas, afinal, são pessoas sem quaisquer condições de se defenderem - uma cadeirante e um deficiente mental - , correndo risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação.

Com base em tais argumentos, reclamam

a

concessão
do efeito suspensivo ativo
,
com a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “
para que sejam deferidas medidas protetivas de urgência em favor dos recorrentes, consistentes no
afastamento do menor agressor do lar, domicílio ou local de convivência com os ofendidos; proibição de aproximação dos ofendidos e seus familiares e proibição de contado com os ofendidos e seus familiares, tudo isso sem prejuízo do encaminhamento do menor à família natural, isto é, sua genitora e guardiã (Lindalva Ferreira Neres),
conforme prescreve o artigo 101, I, do ECA
” (sic, ID 93367605, pág. 9).
N
o mérito
, vindicam o provimento do apelo e a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

Contrarrazoando o apelo no ID 93367609, o
Parquet
,
em 18/12/2020,
rechaçou a tese da Defensoria Pública e requereu fosse desprovida a irresignação.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no dia
13/08/2021
, observou que
não foi oportunizado
ao recorrido
CÁSSIO NERIS FREITAS
o oferecimento das contrarrazões ao apelo conjuntamente interposto por
Roseli da Silva
e
José Ribamar Rodrigues de Freitas
, motivo pelo qual, no dia
24/08/2021
,
converti o julgamento
em diligência e determinei a expedição de ofício ao juízo de origem para sanar tal irregularidade. [ID 99571489].

Em decisão datada de
08/03/2023
, o Juízo de primeira instância nomeou advogado dativo para apresentar as contrarrazões recursais.

No dia
14/03/2023
foi juntada a comunicação por meio de correio eletrônico (e-mail), encaminhado pela Diretora da 3a Secretaria Criminal deste Sodalício, solicitando
à Vara Única de Vera-MT
a devolução dos autos em diligência desde 25/08/2021.

Sobrevieram, então, as contrarrazões do recorrido
CÁSSIO NERIS FREITAS

por meio da peça encontradiça sob o ID 168647786 [
20/03/2023
]
, pugnando-se pelo
desprovimento
do apelo, com a consequente conservação da r. sentença recorrida, tal como prolatada.

Na sequência, por meio do despacho acostado no ID 168647787, o Magistrado
a quo
, em
08/05/2023
, encaminhou os autos a este eg. Tribunal de Justiça, a materializar juízo negativo de retratação.

Oportunizada nova vista dos autos à i. Procuradoria de Justiça, foi juntado aos autos eletrônicos sob o ID 176345677 o parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça, Dra.
Ana Cristina Bardusco Silva
, que opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do
recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos moldes do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O [
M É R I T O
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado por
ROSELI DA SILVA
e
JOSÉ RIBAMAR RODRIGUES DE FREITAS
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que a Defensoria Pública, em
23/11/2020
(ID 93369538, págs. 1-7) formulou pedido de Medidas Protetivas de Urgência aos apelantes
ROSELI
e
JOSÉ RIBAMAR
, contudo, na r. decisão vista no ID 933676603,
o magistrado indeferiu as providências acautelatórias e julgou extinto o processo sem resolução do mérito
, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, consoante trechos extraídos d
a r. sentença,
in verbis
:

“[...] Conforme narrado, trata-se de pedido de medidas protetivas onde os postulantes são a tia e o pai biológico do adolescente, ora requerido, sob o fundamento de que este estaria causando transtornos e ameaças aos requerentes, conforme boletim de ocorrência juntado ao Id. 44142849.

A priori, é cediço que a ameaça perpetrada pelo adolescente em face de sua tia ora requerente, por revelar ato de violência praticado no âmbito doméstico contra a mulher, atrai a incidência da Lei Maria da Penha, inclusive no que toca às medidas protetivas de urgência nela previstas.

Não obstante, dentre as medidas pleiteadas, encontra-se o pedido de afastamento do lar, proibição de aproximação dos ofendidos e familiares, bem como vedação de manter contato com tais pessoas por qualquer meio de comunicação.

Tais medidas, se deferidas, importariam, na prática, em subtrair o adolescente em questão do ambiente familiar, deixando-o completamente desamparado material, afetiva e psicologicamente, circunstância essa de indesejável ocorrência, uma vez que conforme próprio informado pelos requerentes, o adolescente não possui nenhum responsável legal nesta cidade, a não ser os próprios requerentes, tia e pai biológico do adolescente.

Ademais, conforme consta no relatório do Conselho Tutelar de Vera (Id. 44142853, pág. 2), “a genitora de Cassio, Sra. Lindalva, que reside na cidade de Aparecida de Goiânia-GO, relatou que o filho veio para a cidade de Vera-MT porque estava sendo ameaçado por algumas pessoas que mataram uns amigos que Cassio tinha na cidade [...].

Além disso, foi ajuizada medida de proteção em favor do adolescente na comarca de Aparecida de Goiânia/GO (0371711-71.2016.8.09.0012), sendo determinada a remessa do referido feito para esta comarca devido a notícia de que o adolescente passou a residir com seu genitor, ora requerente, conforme juntada ao Id. 44142866, pág. 251/253.

Se de um lado as medidas protetivas visam a proteção da mulher ofendida, buscando subtrai-la da presença do agressor; de outro, o Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do seu art. 3o, garante às crianças e adolescente o gozo pleno de todos os direitos fundamentais da pessoa humana, dentre os quais se encontram os direitos ao desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade, assegurada a proteção integral. (...)

Neste diapasão, permitir que o uso das medidas protetivas de urgência garantidas pela Lei Maria da Penha possam servir como supedâneo para que os requerentes simplesmente se desonerem do encargo que à família incumbe a Constituição da República e as leis vigentes (Código Civil, art. 1630 e 1634 e ss), naturalmente decorrentes da relação de parentesco, parece apontar na contramão da proteção integral que o ordenamento jurídico buscou assegurar às crianças e adolescentes.

Em que pese, excepcionalmente, possa ser considerada a possibilidade de aplicação conjunta das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha pelo Juizado da Infância e da Juventude, a situação ora examinada se mostra peculiar, uma vez que o menor estaria sendo colocado sem situação de risco, já que veio para a comarca de Vera para residir junto com o seu pai biológico, não possuindo outro responsável familiar na cidade.

[...] Não obstante, a lei 11.340/2006 prevê outras medidas aplicáveis ao caso como “comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação” e/ou “acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio” (art. 22, incisos VI e VII, do mesmo códex), o que não foi objeto de pedido dos autos, ficando obstada a pretensão da requerente.

Ressalto que a situação revela que o adolescente encontra-se em situação de risco em razão de sua conduta, de modo a ser melhor analisada na via adequada, no caso, na medida de proteção, que inclusive como já ponderado em linhas anteriores, já existente, campo adequado para análise do caso, junto a Justiça da Infância e Adolescência.

Assim, assiste razão o Ministério Público quanto ao indeferimento do pedido das medidas protetivas solicitadas.

Desse modo, não há razão para o presente feito tramitar uma vez que a situação escapa das disposições contidas na lei 11.340-06, inclusive pelo fato da situação está sendo acompanhada através de procedimento administrativo junto ao parquet, conforme trazido na manifestação, registrado sob SIMP no 000714-088/2020. Ante o exposto, Indefiro o pedido de Medida Protetiva e JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. [...]”

Com efeito, as Medidas Protetivas possuem cunho penal e cível, de natureza cautelar, e, assim sendo, pressupõem suspensão de direitos do suposto agressor até sentença condenatória, ou até quando a vítima se sinta ameaçada pelo suposto agressor.

Assim, a concessão das protetivas de urgência se justifica somente quando a integridade física e psíquica está em risco, caso contrário, as discussões devem ser realizadas à luz do contraditório e da ampla defesa, que somente ocorrerão na instauração do processo cível ou criminal.

No caso dos autos, naquele momento processual [
23/11/2020
] as vítimas, ora recorrentes, se sentiam temerosas com as atitudes do adolescente
CÁSSIO
, em razão das ameaças e supostos furtos cometidos pelo recorrido dentro da moradia em que coabitavam. Todavia, se
passaram mais de dois anos e nove meses
sem que houvesse qualquer intercorrência entre as partes ou notícias de que o adolescente,
que inclusive atingiu a maioridade penal nesse período
, tenha reiterado nos atos que culminaram no pretendido deferimento de medidas protetivas de urgência.

De mais a mais, a i. Procuradoria de Justiça, no parecer lançado no ID 176345677 trouxe informações de que
o recorrido atualmente não reside mais com os apelantes [vítimas]
, tendo retornado ao Estado de Goiás,
ipsis litteris
:

“[...] Nos autos no. 1011315-48.2021.8.11.0015, que tramitam na Vara Especializada da Infância e Juventude de Sinop/MT, relativo a ato infracional análogo ao crime de roubo tentado, que teria ocorrido em 23/02/2021, consta informação de que, na época do fato, o Apelado “...foi encaminhado para a casa da mãe a Sr.a LINDALVA FERREIRA NERES, Tel. de contato 62. 9.9230.2881 em Aparecida de Goiânia / GO, e que foi feito o acompanhamento na viagem pela conselheira Margarete.” (Id. 74126590 – Cópia anexa).

Ademais, em 11/04/2022 foi certificado que “...no dia 06.04.202, contatei Cassio Neris Freitas (62.9.9409-0700), e na oportunidade ele informou seu atual endereço, qual seja: Rua Mário Oscar de Santana, Quadra 60, Lote 15, Casa 1, Bairro Rosa dos Ventos, Aparecida de Goiânia/GO, telefones (62.9.9230-2881 e 62.9.9409-0700), bem como me encaminhou documento de identificação.” (Ipsis Literis - Id. 82027393 – cópia anexa). [...]”

Para além disso,
em consulta ao
sítio eletrônico do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
verifica-se que o recorrido

CÁSSIO NERIS FREITAS
responde a
o Processo no. 5049907-91.2023.8.09.0011, em trâmite na 1a Vara Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia-GO, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, §§ 1o e 4o, I e art. 307, ambos do Código Penal, sendo certo que durante a audiência de custódia realizada no dia
28/01/2023
, o juízo homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória, aplicando medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em (
i
) comparecimento até o dia 10 (dez) de cada mês ao juízo, comprovando endereço e atividade lícita, no prazo de trinta dias e (
ii
) proibição de contato com as testemunhas e vítimas eventualmente ouvidas.

Consta ainda em desfavor do apelado o Inquérito Policial no. 530583-95.2023.8.09.0051, em trâmite na 1a Vara Criminal da Comarca de Goiânia-GO, pela prática, em tese, do delito de receptação, cujo feito foi distribuído no dia
17/05/2023
.

Logo, diante do cenário exposto, não se mostra razoável o acolhimento do pleito defensivo para fixação das medidas outrora requeridas, quais sejam, “
afastamento do menor agressor do lar, domicílio ou local de convivência com os ofendidos; proibição de aproximação dos ofendidos e seus familiares e proibição de contado com os ofendidos e seus familiares”,
diante da inexistência de informações de que hoje em dia os apelantes
ROSELI DA SILVA
e
JOSÉ RIBAMAR RODRIGUES DE FREITAS
estejam sob risco de
violência atual ou iminente, aliado ao fato de que
CÁSSIO NERIS FREITAS
sequer encontra-se residindo com as vítimas, muito menos na cidade de Vera-MT, uma vez que as informações acima delineadas dão conta de que retornou para o Estado de Goiás.

Adotando a mesma linha intelectiva, há julgados desta eg. Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LEI N. 11.340/2006 –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS PELO JUÍZO A QUO
– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
PRETENDIDA CONCESSÃO DAS MEDIDAS DE URGÊNCIA À OFENDIDA – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO FORMULADO HÁ MAIS DE 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES – AUSÊNCIA DE NOVOS REGISTROS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA POR PARTE DO APELADO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A IMPOSIÇÃO DA PROVIDÊNCIA CAUTELAR – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NÃO EVIDENCIADOS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA MEDIDA
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Considerando o transcurso de mais 1 (um) ano e 8 (oito) meses desde a formulação do pedido de providências protetivas pela suposta vítima, sem que se tenha notícia nos autos de que seu ex-namorado tenha persistido ou reiterado na conduta criminosa, mostra-se inviável a concessão da tutela de urgência em razão da ausência de contemporaneidade, notadamente pela falta de constatação do fumus boni iuris e do periculum in mora
”.
(N.U 0008750-38.2016.8.11.0037, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018) – destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL –
MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO - AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA MULHER – LAPSO TEMPORAL
– RECURSO DESPROVIDO. A Lei Maria da Penha autoriza à fixação imediata, de medidas protetivas de urgência, se demonstrado nos autos a prática de violência doméstica contra a mulher decorrente de uma relação íntima de afeto (art. 22, caput, e art. 19, §1o). As medidas protetivas de urgência, que mantém natureza cautelar autônoma, devem ser concedidas com a finalidade de resguardar a integridade da ofendida e, por se tratem de instrumento de proteção, prescindem da existência de ação judicial, seja no âmbito cível ou criminal
”. (N.U 1009401-43.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023) – destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL -
INDEFERIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
– AFASTADA A INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/06 – SIMPLES CONFLITO FAMILIAR E MOTIVAÇÃO DE GÊNERO NÃO DEMONSTRADA -
LAPSO TEMPORAL QUE DESLEGITIMA O CARÁTER EMERGENCIAL -
DESINTERESSE DA VÍTIMA E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGRESSOR NOS AUTOS PRINCIPAIS –
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
- APELO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ. Para efeitos de incidência da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), e consequente deferimento das medidas protetivas, necessário se faz a demonstração de que o crime tenha sido cometido contra a mulher, com motivação de gênero, no âmbito doméstico, demonstrando-se atualidade, urgência e necessidade da concessão em face de violência iminente. Afastada a incidência, ao caso, da Lei n. 11.343/06,
não configurada uma situação de risco, tampouco situação de violência de gênero e tendo, na origem, há pouco mais de 2 anos, sido extinta a punibilidade do apelado, é inviável a concessão da medida pretendida
”.
(N.U 1001953-72.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023) – destaquei.

Portanto, diante do exposto, estou convencido de que o
pleito recursal não deve prosperar
, pois
não demonstrado neste momento o
fumus boni iuris
e tampouco o
periculum in mora
para a concessão das medidas protetivas de urgência.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto
pela Defensoria Pública Estadual em prol de
ROSELI DA SILVA
e
JOSÉ RIBAMAR RODRIGUES DE FREITAS
,
mantendo incólume

a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos
no. 1000643-45.2020.8.11.0102
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023